Tribunal: TJSP
Processo: 0000679-46.2012.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Recurso de apelação que discute apenas a fixação de honorários sucumbenciais – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Princípio da causalidade – Honorários devidos - Sentença reformada somente para fixação da sucumbência - Recurso provido.